Tribunal: TJMT
Processo: 0003860-20.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003860-20.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE OLIVEIRA DE GODOI - CPF: 024.828.771-05 (VÍTIMA), WALISON JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 057.580.141-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO REPROVÁVEL – AÇÕES PENAIS EM CURSO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO EXPOSTA NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – ACUSADO PRIMÁRIO –
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância quando, além da apuração em demais ações penais da prática de delitos patrimoniais pelo agente, o modus operandi empregado na conduta – rompimento de obstáculo e escalada – revela o elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

É possível a incidência da minorante exposta no § 2o do art. 155 do Código Penal, quando a coisa subtraída for de pequeno valor e o criminoso for primário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Walison José Alves de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0003860-20.2019.8.11.0015 – Código 350229, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal, e majorado pelo exposto no art. 155, §1o, do mesmo diploma.

Inconformado, Walison José Alves de Souza interpôs o presente recurso, pugnando pela incidência do princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a causa de diminuição previsto no art. 155. § 2o, do CP (Id. 54286458).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 5554448).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em movimentação de Id. 57969986, pelo
provimento parcial
do recurso interposto, tão somente para fazer incidir a causa de diminuição constante no art. 155. § 2o, do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante
Walison José Alves de Souza
foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, e majorado pelo exposto no art. 155, §1o, do mesmo diploma, nos seguintes termos:

“(...)Narra o caderno investigativo que, no dia 15 de março de 2019, por volta das 23h00min, na residência localizada na Rua B, n° 1488, bairro Jardim Vitoria Régia, neste município de Sinop/MT, o denunciado
WALISON JOSÉ ALVESDE SOUZA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
durante repouso
noturno, com ânimo de assenhoramento definitivo,
mediante escalada e rompimento de obstáculo subtraiu
, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) shorts jeans, 01 (uma) camiseta branca, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) e, aproximadamente, R$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos), de propriedade da vítima Michele Oliveira de Godoi, consoante auto de prisão em flagrante de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 03 e 04, termo de apreensão de fl. 20 termo de compromisso e avaliação indireta de fl. 33 e exame de constatação de crime contra o patrimônio de fls. 35/39.

Descrição Fática.

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, em horário noturno,
após escalar o muro, com altura de 2.13m (dois metros de treze centímetros), e danificar o trinco de uma das janelas da residência da vítima
, o denunciado subtraiu de seu interior 01 (um) shorts jeans, 01 (uma) camiseta branca, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) e, aproximadamente, R$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos), empreendendo fuga logo em seguida.

Ressoa dos autos que a Polícia Militar fora informada da ocorrência e, em diligências nas mediações da casa de Michele, lograram realizar a prisão em flagrante de WALISON, que ainda estava na posse dos objetos subtraídos”
(Id. 30702054).

Após o deslinde da instrução criminal,
Walison José Alves de Souza

foi condenado pela prática do crime de furto qualificado majorado, e, inconformado, interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a sentença para que seja reconhecida a incidência do princípio da insignificância no caso, e, subsidiariamente, que seja aplicada a causa de diminuição exposta no art. 155, §2o, CP.

Da detida análise do conjunto fático-probatório, verifico que a pretensão recursal comporta provimento em parte.

De proêmio, para a incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade material, reconhecendo-se o princípio da insignificância, deve-se observar se a conduta praticada efetivamente produziu lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.

Neste viés intelectivo, a Suprema Corte, ao julgar conjuntamente, em 3.8.2015, os
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015, sinalizou que o juiz deve analisar casuisticamente as hipóteses em que aventada a insignificância, pois, como realçado pelo saudoso Ministro Teori Zavaski, “
o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena
”.

Para tanto, foram estabelecidos e sedimentados pela doutrina e jurisprudência quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, observo que o comportamento do apelante possui reprovabilidade considerável, porquanto o crime desenvolveu-se em sequência a ele ter sido colocado em liberdade, o qual inclusive esqueceu seu alvará de soltura no guarda-roupa da vítima.

Ademais, o apelante praticou o crime mediante escalada (de um muro) e destruição de obstáculo (arrombamento de janela de imóvel), o que, pela jurisprudência, também importa no afastamento do requisito de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, conforme inclusive sedimentado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 44 do TJMT, veja-se:

Enunciado n. 44 TJMT: A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento dominante atualmente no Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem afastado a incidência do princípio da insignificância nos casos de furto qualificado perpetrado mediante o rompimento de obstáculo, mormente quando há circunstância que evidencia a existência de prejuízo decorrente da qualificadora, como na hipótese destes autos. 2. Agravo regimental improvido
. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1455789/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30.5.2019).

Outrossim, para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo, deve estar presente também o requisito subjetivo, motivo por que não se reconhece a atipicidade material quando o acusado for criminoso habitual, o que corresponde a não possuir ações penais e inquéritos policiais em andamento ou ser reincidente. Sobre o tema, colaciono excerto de julgado a respeito:

“(...)
A existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, em que pese não serem aptos para configurar a reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por consectário, a incidência do princípio da insignificância
(...)” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1665418/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020).

Desse modo, contata-se do documento de antecedentes criminais em Id. 30702077 que apesar de o apelante ser tecnicamente primário, responde a várias ações penais, em sua maioria pela suposta prática do crime de furto, o que faz concluir quanto à inexistência do requisito subjetivo.

Assim, por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo, inviável a incidência do princípio da insignificância na hipótese.

Por outro lado, quanto à pretensão subsidiária do apelante, malgrado ele responda a outras ações penais, tal fato não importa no afastamento da causa de diminuição elencada no art. 155, §2o, do Código Penal, que prevê a possibilidade de substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, ou tão somente a aplicação de multa, quando o acusado for primário, e for de pequeno valor a coisa furtada.

Logo, considerando que os objetos furtados, somados à quantia em dinheiro igualmente furtada, perfazem o total de R$108,85, o que corresponde a aproximadamente 15% do salário mínimo à época dos fatos, entendo que se trata de pequeno valor, apto a ensejar a incidência da minorante em comento.

Destaca-se ainda que não há óbice ao reconhecimento da figura privilegiada do furto ao crime qualificado, conforme disposto pela Súmula 511 STJ:

“
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2° do art. 155 do CP, nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
”.

Ante tais considerações, entendo que a sentença merece ser reformada para que incida a minorante doutrinariamente conhecida como forma privilegiada, considerando que o apelante atende aos requisitos necessários para tanto.

Portanto, faço incidir a minorante descrita no art. 155, §2o, do CP, e, tendo em vista que a pena fixada após a incidência da majorante referente ao repouso noturno resultou em 3 anos e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multas, fixo a razão da causa de diminuição em 1/3, ficando a pena final estabelecida em 2 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

Havendo nos autos informações que dão conta da hipossuficiência econômica do apelado,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
, com fulcro no art. 49, § 1o, do CP.

Por oportuno, registro que apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça ter recomendado a compensação da majorante referente ao repouso noturno com a minorante exposta no art. 155, §2o, do CP, tal pretensão não é permitida, já que importaria em prejuízo ao apelante e ofensa ao princípio da individualização da pena, conforme decidido pelo STJ no
HC
237.734/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19.3.2013.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de reconhecer o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, e reformar a pena de
Walison José Alves de Souza
para 2 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020